Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO DO CONTRATO. ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se pretende anular negócio jurídico por vício de consentimento ou erro e seus desdobramentos.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa decisão fundada em entendimento contrário aos interesses da parte.
3. Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas produzidas pelas partes, segundo sua convicção.
4. O convencimento do juiz prescinde da realização de todas as provas requeridas pelas partes.
5. Havendo vício de consentimento ou erro no negócio jurídico questionado, o contrato deve ser anulado.
6. Não há que se falar em indenização por danos morais, se inexistente abalo à integridade moral ou psíquica do autor.
7. Apelação parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.